Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Anteriormente, essa relatoria converteu os embargos declaratórios opostos pelos apelados SYMBALL RUFINO DE OLIVEIRA e MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI em agravo interno. Ocorre que, ao compulsar os autos, denota-se que se trata de embargos declaratórios dos recorridos, os quais pretendem sanear a omissão acerca da não fixação de honorários recursais na decisão monocrática que não conheceu a apelação dos recorrentes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP por intempestividade. Assim, entendo pelo cabimento dos embargos. Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006